Tribunal: TJSP
Processo: 2170550-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Interposição de um único recurso para impugnar mais de um pronunciamento judicial. Preclusão temporal no tocante a dois dos decisórios. Reclamo conhecido apenas em parte.

Execução fiscal. Desrespeito à ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Interposição de um único recurso para impugnar mais de um pronunciamento judicial. Preclusão temporal no tocante a dois dos decisórios. Reclamo conhecido apenas em parte.

Execução fiscal. Desrespeito à ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma legal já referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado, na parte em que conhecido.